Tribunal: TJDFT
Processo: 0033539-65.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0033539-65.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE E PREVIDENCIA DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Verifico que após a interposição do recurso de apelação, as partes noticiam a formação de acordo (ID 17010432) que não foi homologado em primeira instância, tendo em vista a discordância do MPDFT. Assim, intime-se a parte autora (apelante), no prazo de 05 dias, para dizer se persiste o interesse na homologação do acordo em segunda instância. Em seguida, independentemente de nova vista, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para, caso julgue oportuno, emita seu valioso parecer. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator